Tribunal: TJMT
Processo: 1035539-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035539-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada no bojo de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante e o excesso de execução, fixando honorários advocatícios de sucumbência por equidade no importe de R$ 6.000,00. O Agravante busca a apreciação do caráter confiscatório da multa de 200% prevista em lei estadual e a majoração dos honorários, com base no proveito econômico ou, subsidiariamente, nos parâmetros da OAB e no art. 85, § 8o-A do CPC.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo deveria ter apreciado o caráter confiscatório da multa fiscal mesmo após reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no proveito econômico ou nos parâmetros do § 8o-A do art. 85 do CPC, em vez de por equidade.

III. Razões de Decidir

3.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante extingue seu vínculo jurídico com a execução fiscal, tornando incabível a análise do mérito da multa por ausência de interesse processual e de legitimidade para discutir crédito que não o afeta.

4.

Matérias de ordem pública, embora cognoscíveis de ofício, exigem interesse jurídico atual da parte, o que não se verifica quando esta é excluída do polo passivo da demanda.

5.

A fixação de honorários por equidade é adequada nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1265/STJ, aplicável quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, pois não há proveito econômico mensurável.

6.

A tese de aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC foi afastada pelo STJ no julgamento dos embargos de declaração no REsp 2097166/PR, por ser incompatível com o regime específico de execução fiscal e com a ausência de proveito econômico direto para o excipiente excluído.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão do polo passivo por ilegitimidade passiva afasta o interesse jurídico do excipiente quanto ao mérito da execução fiscal.

2.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é devida quando a exceção de pré-executividade resulta exclusivamente na exclusão do excipiente da lide, sem reconhecimento de excesso de execução em seu favor.

3.

O § 8o-A do art. 85 do CPC não se aplica às execuções fiscais em que inexiste proveito econômico mensurável em favor do excipiente excluído.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 8o e 8o-A; art. 485, § 3o; art. 489, § 1o, IV; Lei n. 6.830/80 (LEF), art. 6o, § 4o; Lei Estadual/MT n. 7.098/1998, art. 45, I, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1265, Primeira Seção, j. 14.05.2025; STJ, EDcl no REsp 2097166/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 19.10.2025, DJe 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Georges Habib Naoum Júnior, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e o excesso de execução decorrente da não aplicação da Taxa SELIC, porém, rejeitou os argumentos sobre decadência e deixou de apreciar o caráter confiscatório da multa. Por conseguinte, arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 6.000,00.

Em suas razões recursais, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando que o Juízo de Origem tinha o dever de apreciar o caráter confiscatório da multa de 200% prevista na Lei Estadual n. 7.098/98, por se tratar de matéria de ordem pública e de manifesta inconstitucionalidade material, que viola o princípio da vedação ao confisco estabelecido no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República.

Argumenta que os honorários advocatícios foram fixados em desconformidade com o artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), pois o Estado retificou a CDA após a exceção de pré-executividade, reduzindo o crédito de R$ 68.066.731,15 para R$ 22.481.193,78, reconhecendo um excesso de R$ 45.585.537,37.

Defende, assim, que os honorários deveriam incidir sobre esse valor decotado, aplicando-se os percentuais dos parágrafos 2o, 3o e 5o do artigo 85 do CPC.

Subsidiariamente, caso seja mantida a fixação por equidade, tendo em vista que o valor de R$ 6.000,00 representa apenas 0,03% do valor em discussão, mostrando-se manifestamente irrisório, alega violação ao parágrafo 8o-A do artigo 85 do CPC, que determina a observância dos valores recomendados pela OAB ou do percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico, aplicando-se o que for mais vantajoso ao advogado.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a ausência de interesse e legitimidade recursal do Agravante quanto ao mérito da cobrança, uma vez reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Quanto aos honorários, defende a fixação por equidade, conforme o Tema Repetitivo 1265 do STJ, que estabelece que nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, sem discussão de mérito do débito, os honorários devem ser fixados por equidade, pois não há como estimar o proveito econômico obtido.

Argumenta, ainda, que a tabela da OAB possui caráter meramente orientador e que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Georges Habib Naoum Júnior insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS.

Na ocasião, o Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, reconheceu sua ilegitimidade passiva e o excesso de execução decorrente da não aplicação da Taxa SELIC, porém, rejeitou os argumentos sobre decadência e deixou de apreciar o caráter confiscatório da multa.

Por conseguinte, arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 6.000,00.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal para cobrança de ICMS não recolhido ou recolhido a menor, contra a Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda. e outros coobrigados, entre eles, o Agravante.

Em 24/06/2023, o Estado apresentou Certidão de Dívida Ativa (CDA) no valor de R$ 68.066.731,15, calculada com correção monetária pelo IGPDI e juros de mora de 1% ao mês, com base na Lei Estadual n. 7.098/98.

A referida CDA incluía multa de 200% sobre o valor do tributo principal, prevista no artigo 45, inciso I, alínea “f” da referida lei estadual.

Em 22/08/2023, o Agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando:
(a)
decadência do crédito tributário;
(b)
ilegitimidade passiva, pois seu nome não constava na última CDA;
(c)
nulidade da citação do falecido Georges Habib Naoum;
(d)
caráter confiscatório da multa de 200%; e
(e)
excesso de execução pela não aplicação da Taxa SELIC.

Em 31/07/2025, após a exceção, o Estado substituiu a CDA, alterando os critérios de atualização e reduzindo o crédito para R$ 22.481.193,78, reconhecendo administrativamente um excesso de R$ 45.585.537,37.

Em 23/09/2025, o Juízo de origem proferiu decisão que:
(1)
acolheu parcialmente a exceção do Agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo;
(2)
acolheu a exceção da Usina Pantanal quanto ao excesso de execução, determinando aplicação exclusiva da Taxa SELIC;
(3)
rejeitou o argumento de decadência;
(4)
não apreciou o caráter confiscatório da multa, sob o fundamento de que o Agravante não possuía interesse de agir após reconhecida sua ilegitimidade;
(5)
condenou o Estado ao pagamento de honorários de R$ 6.000,00 em favor do patrono do Agravante, fixados por equidade (art. 85, § 8o, CPC).

Inconformado,
Georges Habib Naoum Júnior recorre.

O Agravante sustenta que o Juízo tinha o dever de apreciar o caráter confiscatório da multa de 200% prevista na Lei Estadual n. 7.098/98, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 485, § 3o do CPC.

Porém, entendo que, nesse ponto, a razão não o acompanha. Explico.

Embora seja verdadeiro que matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício, esse conhecimento pressupõe a existência de interesse processual e legitimidade da parte para a qual a declaração produzirá efeitos.

No caso, o Juízo de origem reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do Agravante, determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Portanto, a partir desse reconhecimento, cessou qualquer vínculo jurídico do Recorrente com o crédito tributário executado.

Não há sentido lógico-jurídico em apreciar a validade ou o montante de um crédito tributário em relação a quem não é, e nunca foi, parte legítima para suportá-lo.

O Agravante não será cobrado, não responderá pela dívida e não sofrerá qualquer gravame patrimonial decorrente da execução. Logo, falta-lhe interesse processual para a declaração pretendida.

Certo é que o art. 485, § 3o do CPC autoriza o conhecimento de ofício de matérias de ordem pública, mas não dispensa os pressupostos processuais. A legitimidade e o interesse de agir são condições da ação que devem estar presentes mesmo nas matérias conhecíveis
ex officio
.

Ademais, o juízo fundamentou adequadamente sua decisão ao explicar que “a análise sobre a questão resta prejudicada, visto que o excipiente não possui interesse de agir”, atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV do CPC.

Desta feita, a eventual inconstitucionalidade da multa deverá ser apreciada em relação aos executados que permanecem no polo passivo da execução, não em relação àquele cuja ilegitimidade foi reconhecida.

O Agravante defende que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico de R$ 45.585.537,37, correspondente à diferença entre a CDA original e a retificada, aplicando-se os percentuais dos §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC.

Mais uma vez, sem razão.

O Tema Repetitivo 1265 do STJ, julgado em 14/05/2025, firmou a seguinte tese:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

A
ratio decidendi
é clara: quando o provimento jurisdicional limita-se a reconhecer que determinada pessoa não deveria figurar no polo passivo, não há proveito econômico mensurável, pois a parte simplesmente nunca deveria ter sido incluída na execução.

No caso dos autos, o Agravante obteve provimento jurisdicional exclusivamente quanto à sua exclusão do polo passivo por ilegitimidade. Esse foi o fundamento e o resultado da exceção em relação a ele.

É verdade que houve retificação da CDA com redução substancial do crédito executado. Contudo, essa redução decorreu da alegação de excesso de execução pela não aplicação da Taxa SELIC, arguida tanto pelo Agravante quanto pela Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda., que permaneceu como Executada os autos.

Importante consignar que a decisão agravada foi expressa ao separar os efeitos: quanto ao Agravante, reconheceu a ilegitimidade; quanto à Usina Pantanal, reconheceu o excesso de execução e determinou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Certo é que aceitar a tese do Agravante criaria distorção lógica: ele seria remunerado por proveito econômico decorrente da redução de um débito do qual não faz parte e nunca deveria ter feito parte. Se sua inclusão foi indevida desde o início, não há relação jurídica legítima com o valor executado, logo não há proveito econômico pessoal mensurável.

O princípio da causalidade justifica a condenação do Estado ao pagamento de honorários pela inclusão indevida, mas não altera o critério de fixação. A natureza do provimento obtido pelo Agravante foi a exclusão da parte ilegítima, não a redução do crédito executado.

O Tema 1265/STJ, como precedente qualificado nos termos do art. 927, III do CPC, deve ser observado por este Tribunal. A fixação por equidade, na hipótese, é medida que se impõe e, por isso, a decisão encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Por fim, quanto ao argumento de que deveria ser aplicada a regra do § 8o-A, mais uma vez, a razão não socorre o Agravante.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça julgou, em 19 de outubro de 2025, os Embargos de Declaração opostos contra o tema, justamente com a alegação de aplicação do § 8o-A, no entanto, afastou a tese por ser incompatível com o que foi definido no Tema 1265.

Eis a ementa do Acórdão do referido recurso:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. HIPÓTESE. DISPOSITIVO INAPLICÁVEL HONORÁRIOS ARBITRADOS. IRRISORIEDADE. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC/2015).

2. Ficou demonstrada a omissão quanto à análise da aplicação do critério jurídico previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, para a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

3. O § 8o-A do art. 85 do CPC, que estabelece como parâmetro mínimo o percentual de 10% previsto no § 2o, não se aplica às causas em que figure a Fazenda Pública, as quais possuem regramento específico para arbitramento da verba honorária, conforme os incisos do § 3o do mesmo artigo.

4. Nas execuções fiscais, o valor da causa corresponde, obrigatoriamente, ao montante da dívida constante na Certidão de Dívida Ativa, acrescido dos encargos legais (art. 6o, § 4o, da LEF). Assim, na hipótese, é inviável a utilização do valor da causa para a fixação dos honorários, visto que só admitida quanto impossível mensurar o proveito econômico.

5. A pretendida aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC conflita com a própria tese jurídica firmada no acórdão embargado, segundo a qual o provimento judicial que exclui um dos coexecutados do polo passivo não altera o crédito constante na Certidão de Dívida Ativa, que permanece exigível dos demais devedores. Assim, o valor da CDA — que corresponde ao valor da causa — não reflete o proveito econômico obtido pela parte excluída, não podendo servir de base para a fixação dos honorários.

6. Apesar do elevado valor da execução fiscal, a simplicidade do procedimento adotado (exceção de pré-executividade) e a baixa complexidade da controvérsia jurídica (legitimidade passiva) justificam a quantia fixada pelo relator originário, em juízo de equidade.

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos. (STJ. EDcl no Recurso Especial n. 2097166 - PR (2023/0333815-1). Primeira Seção. Relator: Min. Gurgel de Faria. Julgamento: 19
/
10
/
2025. Publicação:
22/10/2025
).

Diante dessas considerações, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Georges Habib Naoum Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025